Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-26.2021.8.14.0060
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801019-26.2021.8.14.0060

EMBARGANTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0801019-26.2021.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Tomé-Açu

EMBARGANTE:
GILVAN DE BARROS PINHEIRO

Adv.
João Paulo de Castro Dutra (OAB/PA nº 18.859)

Adv. Janio Rocha de Siqueira (OAB/PA nº 4.250)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE 15816912
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 31/08/2023).

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Embargos da Defesa em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso Em Sentido Estrito defensivo para manter a decisão de pronúncia do recorrente como possível incurso no art. 121, §2º, incisos I, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c § 7º
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar -, e majorado por ter se dado contra vitima gestante)
, art. 125, caput
(aborto provocado por terceiro)
, art. 211, caput (
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
) e art. 347, parágrafo único
(fraude processual majorada)
todos do CPB

-
1)
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE CONCLUIR QUE A PROVA CONSTANTE NOS AUTOS SERIA INSUFICIENTE PARA PRONÚNCIA – IMPROVIMENTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – o Acórdão atacado expôs satisfatoriamente a valoração da prova que culminou na manutenção da sentença de pronúncia, sendo nítida a pretensão do Embargante em rediscutir matéria suficientemente apreciada e decidida no acórdão hostilizado, inviável em sede de embargos e declaração – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJE 15816912
, p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 31/08/2023,
que conheceu e negou provimento ao Recurso Em Sentido Estrito defensivo, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente como

possível incurso no art. 121, §2º, incisos I, II, IV e VI c/c §2º-A, I c/c § 7º
(homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar -, e majorado por ter se dado contra vitima gestante)
, art. 125, caput
(aborto provocado por terceiro)
, art. 211, caput (
destruição, subtração ou ocultação de cadáver
) e art. 347, parágrafo único
(fraude processual majorada)
todos do CPB.

Alega que no v. Acórdão embargado há omissão ao deixar de concluir que as provas colacionadas nos autos se mostram insuficientes para embasar a pronúncia do recorrente, tratando-se de “
depoimentos vacilantes, prenhes de dúvidas e incertezas
”.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público oficiante perante o juízo
a quo
manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver omissão na valoração da prova constantes nos autos, a qual pleiteia que seja reavaliada para reforma do Acórdão embargado em razão da alegada insuficiência para fundamentar a pronúncia do recorrente,
no que não lhe assiste razão
.

Em síntese, argumenta o Embargante que

“o v. ACÓRDÃO EMBARGADO deixou de analisar e confrontar as PROVAS apresentadas pela DEFESA e constantes do RECURSO formulado, fazendo apenas breves considerações genéricas, baseando suas premissas e conclusões decisórias nos depoimentos policiais (prova suspeitíssima (!!), aliás, pois interessados na confirmação de suas ‘teses investigatórias’ !!), deixando de analisar e sopesar DEPOIMENTOS VACILANTES, PRENHES DE DÚVIDAS E INCERTEZAS, constante do DEPOIMENTO do ilustre DELEGADO-PRESIDENTE prestado no âmbito da INSTRUÇÃO CRIMINAL”
. (CAIXA ALTA NO ORIGINAL)

Contudo, da simples leitura do Acórdão atacado observa-se
inexistir a alegada omissão,
uma vez que

foram expressamente valoradas as provas constantes nos autos
, que foram consideradas suficientes para embasar a decisão de pronúncia, conforme constata-se no seguinte trecho da decisão embargada, ao enfrentar a tese de insuficiência probatória veiculada no Recurso Em Sentido Estrito,
verbis
:

“Manuseando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo laudo nº 2021.02.000675-TAN, referente ao exame necroscópico realizado no cadáver da vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA, constante às fls. 307/308 dos autos digitalizados.

Constata-se também haver indícios suficientes de autoria em desfavor de GILVAN DE BARROS PINHEIRO, ora Recorrente, consubstanciados no Auto Circunstanciado nº 01.062./2021, às fls. 289/301, que narra o resultado das investigações, com especial relevância para a análise dos dados obtidos com a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos telefones celulares do acusado e da vítima, demonstrando a comunicação intensa entre estes na data do crime, bem como o possível deslocamento destes até o local onde o corpo da vítima foi encontrado, o que foi corroborado por vídeo de segurança do estabelecimento comercial “Hotel do Zico”, no qual a autoridade policial aponta haver indícios da passagem do veículo do réu no local do crime em hora compatível com a possível prática delituosa, e ainda o laudo pericial nº 2021.02.0000262-CCV, constante às fls.608/609, atestando a presença de vestígios de sangue de origem humana no carro do Recorrente.

No mesmo sentido, tem-se que a prova oral carreada também fornece indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente, merecendo especial relevo as declarações prestadas pelo delegado BERNARDO DINIZ
,
que presidiu as investigações, do Perito Criminal

SILVIO JORGE, dos informantes RAIMUNDO MENDES DA SILVA, pai de criação da vítima, MARIA LUCIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, mãe da vítima, DIEBSON RODRIGUES DE ALMEIDA, irmão da vítima, e das testemunhas PRISCILA ALMEIDA DA SILVA, amiga da vítima, RANIELSON BARBOSA DIAS, funcionário do lava-jato ao qual o réu levou seu carro no dia do crime, da testemunha IRLANDA DA SILVA, amiga da vítima, tendo tais testemunhas fornecidos elementos indiciários de autoria delitiva em desfavor do Recorrente, no sentido de haver notícia do relacionamento amoroso deste com a vítima e do desejo deste que a mesma interrompesse sua gravidez, pois era casado teria seu casamento prejudicado caso a vítima prosseguisse a gestação.

Portanto, em que pese o réu, em seu interrogatório, ter negado a prática delitiva, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que o recorrente praticou os delitos de homicídio qualificado pelo motivo torpe, motivo fútil, uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima e feminicídio – crime envolvendo violência doméstica e familiar, e majorado por ter se dado contra vitima gestante, aborto provocado por terceiro, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e fraude processual majorada, tendo como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, para fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.”

In casu
, restou suficientemente esclarecido no acórdão guerreado que a decisão de pronúncia se encontrava fundamentada em elementos de prova que propiciam certeza de materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do Recorrente, consoante a prova oral e pericial produzida durante a instrução, merecendo especial destaque o laudo nº 2021.02.000675-TAN, referente ao exame necroscópico realizado no cadáver da vítima, o Auto Circunstanciado nº 01.062./2021, que narra o resultado das investigações, com especial relevância para a análise dos dados obtidos com a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos telefones celulares do acusado e da vítima, e as prova oral com oitiva do delegado BERNARDO DINIZ
,
que presidiu as investigações, do Perito Criminal

SILVIO JORGE, dos informantes RAIMUNDO MENDES DA SILVA, pai de criação da vítima, MARIA LUCIMAR RODRIGUES DE ALMEIDA, mãe da vítima, DIEBSON RODRIGUES DE ALMEIDA, irmão da vítima, e das testemunhas PRISCILA ALMEIDA DA SILVA, amiga da vítima, RANIELSON BARBOSA DIAS, funcionário do lava-jato ao qual o réu levou seu carro no dia do crime, da testemunha IRLANDA DA SILVA, amiga da vítima, tendo tais testemunhas fornecidos elementos indiciários de autoria delitiva em desfavor do Recorrente, no sentido de haver notícia do relacionamento amoroso deste com a vítima e do desejo deste que a mesma interrompesse sua gravidez, pois era casado teria seu casamento prejudicado caso a vítima prosseguisse a gestação,
impondo a manutenção da sentença de pronúncia
para que a matéria seja submetida a apreciação do Tribunal o Júri.

Observa-se, portanto,
inexistir omissão a ser sanada
no que se refere às razões do convencimento expresso no acórdão hostilizado, o qual foi claro ao apresentar a valoração da prova dos autos que conduziu à decisão ora embargada, figurando desnecessário que haja manifestação expressa do julgador acerca da valoração dada a todos os elementos constantes nos autos, sendo suficiente que restem satisfatoriamente fundamentados aqueles que conduziram ao entendimento esposado na decisão guerreada.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. OBSCURIDADE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS
. TEMA QUE EXIGE APROFUNDADA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - A tese de trancamento da ação penal por ausência de justa causa foi adequadamente examinada, sendo certo que os embargantes não lograram comprovar, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. III - Ressalte-se, mais uma vez, que análise das questões aventadas, notadamente a negativa da autoria delitiva, sob o argumento de que houve efetiva contratação de serviços advocatícios, exige amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do recurso ordinário
. IV - Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2015). V - Consoante disposto no art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, "não haverá sustentação oral no julgamento de embargos declaratórios." Embargos rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no RHC: 74675 GO 2016/0212747-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017)

STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ARGUMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes
. 2. Para caracterização do vício de omissão no decisum embargado, não basta o argumento generalizado de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos suscitados pelo recorrente. A indicação há de ser clara e específica, de forma a demonstrar determinada imperfeição no julgado que enseja distorção indevida na solução da controvérsia, observada a res iudicium deducta.
3. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar, um a um, sobre os argumentos defensivos. Cabe ao órgão julgador decidir a matéria impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 685006 ES 2015/0076228-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2016)

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada por esta Corte no Acórdão vergastado, o que se constata pela linha argumentativa expendida, aduzindo que houve omissão na apreciação da prova dos autos por não ter sido acolhida a tese defensiva de insuficiência de provas,

demonstrando assim que os presentes aclaratórios visam precipuamente a rediscussão do mérito do julgado, o que resta incabível em embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios,
verbis
:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

TJDFT:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(
Acórdão n.873684
, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).

(
Grifos nossos
)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos. Por tais razões, nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024